Tribunal: TJDFT
Processo: 0026833-47.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. SUSPENSÃO PROCESSUAL NÃO DETERMINADA. DEMORA. MECANISMOS DO PROCESSO JUDICIAL. INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADAS. RETORMADA DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL NO JUÍZO DE 1o GRAU.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL e de recurso adesivo apresentado por corresponsável tributário executado, nos autos da ação de execução fiscal, ajuizada em desfavor da pessoa jurídica devedora principal e dos dois corresponsáveis tributários identificados na certidão de dívida ativa, contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição ordinária e intercorrente dos créditos tributários especificamente identificados no dispositivo, com fulcro no artigo 924, incisos III e V, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Suscitada, de ofício, preliminar de não cabimento do recurso adesivo.
2.2. Preliminar de não conhecimento da apelação suscitada em contrarrazões.
2.3. As questões discutidas, na apelação consistem na análise da inocorrência da (i) prescrição ordinária e da (ii) prescrição intercorrente dos créditos tributários exigidos na execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não constatada sucumbência recíproca, no acolhimento da exceção de pré-executividade, para reconhecimento da prescrição dos créditos tributários e da prescrição intercorrente da execução fiscal, o recurso adesivo se mostra manifestamente incabível para discussão das demais questões debatidas naquela manifestação defensiva, por falta de subsunção ao artigo 997, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. A aplicação do enunciado sumular no 106 do Superior Tribunal de Justiça, se reconhecida, implicará o não provimento do recurso e não sua inadmissibilidade, consoante o artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o que inviabiliza sua consideração como questão preliminar para cognição do recurso.
5. O crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, conforme o artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional e, na data do ajuizamento da execução fiscal, anterior à Lei Complementar no 118/2005, nenhum dos créditos tributários definitivamente constituídos e inscritos na dívida ativa estava prescrito.
5.1. Efetivada a citação dos corresponsáveis tributários identificados nas certidões de dívida ativa em prazo razoável, considerada a data do requerimento para sua realização pelo exequente, no redirecionamento da execução pelo insucesso na localização da pessoa jurídica para a citação pessoal, prevalece a retroatividade dos efeitos à data da propositura da ação, consoante o artigo 219, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973, então vigente e a tese fixada no julgamento Tema no 383 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção).
6. O prazo de prescrição intercorrente somente se inicia após a suspensão processual prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, acompanhada da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis.
6.1. Sem suspensão para localização dos executados ou de bens penhoráveis, não foi deflagrada a contagem da prescrição intercorrente, de acordo com os enunciados das teses no 566 a 571, fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos especiais pela sistemática dos recursos repetitivos representativos da controvérsia (REsp no 1.340.553/RS).
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo suscitada de ofício. Recurso Adesivo não conhecido. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação suscitada em contrarrazões. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
Teses de julgamento:
1. Não é cabível recurso adesivo sem que se verifique a sucumbência recíproca das partes litigantes.
2. A aplicação do enunciado sumular no 106 do Superior Tribunal de Justiça não induz a inadmissibilidade da apelação, mas o não provimento do recurso.
3. Não se verifica a prescrição dos créditos tributários constituídos definitivamente e inscritos em certidão de dívida ativa que instrui ação de execução fiscal ajuizada antes da Lei Complementar no 118/2005, quando a citação pessoal, no redirecionamento para os corresponsáveis tributários, ocorreu em tempo razoável, sem demora atribuível ao exequente, senão ao mecanismo do processo judicial, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento da ação.
4. O prazo de prescrição intercorrente somente se inicia após a suspensão processual prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, acompanhada da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis.